Tribunal: STF
Processo: HC 216517
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (RHC 158.130/CE): PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. 27 RÉUS. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o recorrente integrar organização criminosa denominada "Guardiões do Estado". O Juízo de primeiro grau destacou que "ANTÔNIO MÁRCIO FREIRE SIMÃO [...] é integrante da GDE, com estreitas relações com Yago, Tiago Magão e Barrinha, principais lideranças da GDE, além de ter auxiliado na fuga de DUDECA". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontrase fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 6. No caso em exame, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do recorrente, bem como de outros 30 (trinta) investigados, em 3/9/2020. A prisão preventiva foi decretada em 3/11/2020, e em 4/12/2020 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão. Em 2/2/2021 foi apresentada denúncia, a qual foi recebida em 5/2/2021. O recorrente apresentou resposta à acusação em 11/3/2021. Consta, ainda, que, "atualmente, o processo encontra-se no aguardo da citação e apresentação de resposta à acusação de alguns dos acusados. Destaca-se, no entanto, que os autos encontram-se em processo de saneamento pelo gabinete, sendo analisada a possibilidade deste ser desmembrado, com intuito de empregar maior celeridade ao feito". 7. Assim, tem-se que o feito, apesar do atraso, vem tendo regular andamento. Ademais, a demora justifica-se em razão da complexidade do feito, a que respondem 27 réus, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias. 8. Recurso ordinário desprovido.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 04.12.2020 por ser, supostamente, integrante da facção criminosa denominada Guardiões do Estado – GDE (art. 2º, caput, e § 2º, da Lei 12.850/2013). 



    Alega que “até o presente momento qualquer comprovação irrefutável que o Paciente de fato integrasse a organização criminosa já mencionada, também não consta que o mesmo era subordinado a quem quer que seja, ou que desempenhasse função de destaque ou liderança, de igual modo não constam informações que o mesmo tivesse envolvimento direto e/ou indireto com os crimes de tráfico de drogas e homicídios, porventura praticados pelo suposto grupo criminoso”. 



    Sustenta também que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso há aproximadamente um ano e meio sem previsão para o início da instrução processual. Aponta que o alongar da marcha processual resulta da inércia do próprio Judiciário, que ainda não citou o corréu Yago Esteferson Alves dos Santos, o qual encontra-se encarcerado em penitenciária federal. 



    Requer, liminarmente, a expedição de soltura em favor do paciente, garantindo-lhe o direito de responder a acusação em liberdade. 



    A liminar foi indeferida (eDOC 12).



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 04.12.2020, na unidade prisional em que o paciente já estava recolhido. Em 02.02.2021, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 2º, caput, e §2º, da Lei 12.850/2013, juntamente com outros 26 acusados. Em 05.02.2021, a denúncia foi recebida. Em 11.03.2021, o paciente apresentou resposta à acusação. Em 30.08.2021, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida.



    A autoridade coatora informou ainda que os autos foram desmembrados em relação aos acusados que apresentaram resposta à acusação, com o intuito de dar celeridade ao feito. Nos novos autos, foi proferida decisão de ratificação de recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução para 10.08.2022.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    A natureza do delito que lhe é imputado, a pluralidade de acusados (26) com defensores distintos, a necessidade de expedir cartas precatórias e de elaborar perícias são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



     



    Ademais, observo que, no presente caso, a defesa dos corréus contribuiu significativamente para o retardo da tramitação processual ao deixar de apresentar resposta à acusação no prazo legal. Logo, não há que se imputar ao Juízo negligência na condução processual.



    Além disso, conforme informou a autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o 10.08.2022, o que demonstra que o deslinde do feito se aproxima.



    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso, extrapolamento decorrente da natureza do processo e da atuação da própria defesa.



    Não obstante, com o fim de dar cumprimento ao direito constitucional da razoável duração do processo, recomenda-se ao Juízo de origem que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do feito.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente